Tribunal: CARF
Processo: 11618.722125/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11618.722125/2012-02
ACÓRDÃO
2001-007.817 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDSON ARAUJO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS E COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas pelo contribuinte,
referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova
ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em
conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de
R$ 2.711,27, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.817 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.722125/2012-02
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 78/82):
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) para constituição do crédito tributário de
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF) relativo
ao ano-calendário de 2008, no valor de R$ 4.514,64, sobre o qual incidem multa de ofício
e juros moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento (NL) e do contido nos autos eletrônicos, o lançamento de ofício foi efetuado
em razão de:
• dedução indevida, de acordo com informações declaradas pelo sujeito passivo
em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(DIRPF), a título de:
o Dependente: glosa do valor de R$ 3.311,76 por falta de comprovação da
relação de dependência de Maria Luíza Gurgel de Araújo, código de
dependência 21 (filha até 21 anos), por falta de apresentação da certidão de
nascimento; e de Roselita Francisca da Silva, código de dependência 31 (mãe),
por falta de comprovação da relação de dependência.
o Despesas médicas, no valor de R$ 11.307,72, por falta de apresentação de
comprovantes:

o Despesas com instrução, no valor de R$ 4.992,29, por falta de comprovação;
o Contribuição patronal paga à Previdência Social pelo empregador
doméstico, no valor de 340,20, por falta de comprovação.
O sujeito passivo foi cientificado da Notificação de Lançamento (NL) e apresentou
impugnação, alegando, em síntese, comprovar: que os dependentes informados são sua
filha e sua mãe; que as despesas com instrução foram suas e de sua filha; as despesas
médicas foram suas (R$ 3.175,89), com sua filha e sua mãe (R$ 8.131,83); e que está
regular a dedução de contribuição patronal como empregador doméstico. É o relatório.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.817 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.722125/2012-02
3
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 24/05/2017 (fls. 86), o contribuinte, em 20/06/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 89/90), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
solicitando seja revisto o lançamento, trazendo aos autos novo suporte probatório em relação às
despesas médicas realizadas com o plano de saúde empresarial Unimed João Pessoa Cooperativa,
gerido pela fonte pagadora SISCONTROL - Controle de Qualidade Ltda., bem como das despesas
médica por ele realizadas e pagas à GEAP, cujos valores foram descontados de seus vencimentos,
ao teor do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora Universidade Federal da Paraíba,
urgindo o restabelecimento das aludidas despesas devidamente comprovadas. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 91/98.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da dedução das despesas com o plano de saúde Unimed
João Pessoa Cooperativa, gerido pela fonte pagadora SISCONTROL - Controle de Qualidade Ltda.
(R$ 3.131,83) e com a Universidade Federal da Paraíba (R$ 781,98), por falta de comprovação ou
previsão legal para suas deduções, buscando, nesta seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com os informes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras SISCONTROL e Universidade Federal da Paraíba,
atestando os pagamentos ao plano de saúde Unimed e das despesas médicas próprias realizados
no decorrer do ano-calendário de 2008, respectivamente (fls. 92/97).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.817 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.722125/2012-02
4
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos
e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 81):
A cópia de e-mail à fl. 17 não é suficiente para comprovar o pagamento de plano de saúde
UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA, CNPJ no 08.680.639/0001-77, no valor de R$
3.131,83, relativo ao sujeito passivo e à sua filha, e não há nos autos nenhum
comprovante de despesas médicas pagas à UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CNPJ
no 24.098.477/0007-05, no valor de R$ 781,98. Destarte, essas glosas devem ser
mantidas.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
O informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora Universidade Federal da
Paraíba, comprova o desconto em folha das despesas médico/odonto-hospitalares submetidas
pelo contribuinte no decorrer do ano-calendário de 2008, no valor de R$ 781,98 (fls. 93), e na
mesma esteira, a declaração emitida pela fonte pagadora SISCONTROL, gestora do plano de saúde
empresarial Unimed João Pessoa Cooperativa – do qual, diga-se de passagem, o Recorrente, sua
filha/dependente declarada, Maria Luiza Gurgel de Araújo, e a dependente/não declarada, Anarda
Feitosa Gurgel, são beneficiários – perfazendo as efetivas participações do contribuinte e de sua
filha/dependente declarada, o valor total de R$ 1.929,29 (fls. 95/97).
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
respaldado no conjunto probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 80, § 1o,
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.817 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.722125/2012-02
5
II, caput do RIR/99), restabeleço a dedução das aludidas despesas, no limite em que comprovado,
e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 2.711,27, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Original